Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703383-71.2022.8.07.0011 RECORRENTES: G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: RÔMULO ALESSANDRO ARAÚJO e ANA CLÉIA DA SILVA BONFIM ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ARBITRAGEM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DE IPTU. RESPONSABILIDADE. POSSE DIRETA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A arbitragem é compatível com nosso ordenamento jurídico. Todavia, há três regras distintas: 1) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando celebrada cláusula compromissória pelas partes; 2) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que requer a observância do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem; e 3) a regra especial aplicável aos contratos nas relações de consumo, conforme art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. 2. Na hipótese, embora a cláusula compromissória tenha sido destacada no contrato, não houve ratificação posterior pelos consumidores (promitentes compradores) acerca da vontade de se submeterem ao juízo arbitral. Ao contrário, o fato de buscarem a via judicial demonstra a ausência de interesse no procedimento arbitral. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do Tema 971, dispôs que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Todavia, no caso, não houve inadimplemento por parte das apelantes, o que impede a incidência da cláusula penal em desfavor das recorrentes. 4. A obrigação de realizar o pagamento do IPTU surge quando o adquirente é imitido na posse do bem. Não há nos autos qualquer evidência de que os apelados tiveram posse direta do imóvel, o que torna ilegal a imputação do encargo tributário aos consumidores. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, e 32-A, inciso IV, da Lei 6.766/1979, defendendo que, em casos de rescisão de contrato de compra e venda, os compradores devem suportar os encargos de IPTU referente à época em que estiveram na posse do imóvel. Sustentam que os promitentes compradores assumiram a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel a partir da assinatura da promessa de compra e venda e, em caso de rescisão, eles deveriam devolver os imóveis desonerados de ITU/IPTU. Requerem o reconhecimento da validade e aplicabilidade das cláusulas contratuais que impõem aos recorridos a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel até a efetiva devolução do bem desonerado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMS, TJDF e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência (ID 65423335). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, e 32-A, inciso IV, da Lei 6.766/1979, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento do IPTU, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves” (AgInt no REsp n. 2.085.055/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015